Tribunal: STF
Processo: RE 94934
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE
TERIAM SIDO VIOLADOS (SUMULAS 282 E 356), E PORQUE A DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO FOI COMPROVADA PELA FORMA EXIGIDA NA SÚMULA 291.